Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710490-47.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO COSTA SANTOS APELADO: APARECIDA DE JESUS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Maria do Socorro Costa Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. É necessário que a apelante manifeste-se sobre determinadas questões para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. A apelada alega nas contrarrazões que a apelação é deserta (id 75887306). A apelação, além disso, discute a exigibilidade do título e o parcelamento da dívida. A exigibilidade do título é, aparentemente, desnecessária, visto que trata-se de ação monitória. O pedido de parcelamento do débito é matéria relativa a um eventual cumprimento de sentença. Não haveria, em tese, interesse para discutir esses temas em sede recursal. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre as questões apontadas. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator